Tribunal: TJBA
Processo: 8001428-16.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001428-16.2016.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EDNALDO SOARES DE MELO

Advogado(s):MANOEL DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada pelo consumidor, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica referente ao empréstimo consignado impugnado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do autor, à indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a compensação com os valores creditados em favor do autor; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado; (iv) avaliar a correção da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade do banco por falhas na prestação dos serviços.

4. Restou comprovada a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado pelo autor, evidenciada pela ausência de contrato firmado nos autos e pela demonstração de descontos indevidos em benefício previdenciário.

5. A instituição financeira não comprovou a legalidade da contratação, tampouco apresentou excludente de responsabilidade, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479 e REsp 1.199.782/PR).

6. O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço (in re ipsa), notadamente em razão do comprometimento arbitrário de verba alimentar de pessoa aposentada por invalidez, exigindo-lhe o ajuizamento de ação judicial.

7. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de dano moral revela-se adequado, proporcional às circunstâncias do caso concreto, à condição econômica das partes e ao caráter pedagógico da indenização.

8. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, em razão da modulação dos efeitos da decisão do STJ no EAREsp 676608/RS, que exige, para casos anteriores a 30/03/2021, a demonstração de má-fé para aplicação da devolução em dobro.

9. A compensação entre os valores indevidamente descontados e os montantes creditados na conta do consumidor é devida, diante da inexistência da contratação e da efetivação de crédito.

10. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação estão em conformidade com os parâmetros legais e a complexidade da causa, não merecendo redução.

11. Diante do improvimento majoritário do apelo, impõe-se a majoração dos honorários para 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 389, 406; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.09.2010; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJBA, Apelação nº 0548876-18.2017.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 30.09.2020; TJBA, Apelação nº 8000740-95.2019.8.05.0208, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8001428-16.2016.8.05.0191
, em que figuram como apelante
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S. A.
e como apelado
EDNALDO SOARES DE MELO
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em
CONHECER
e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-238